Tribunal: CARF
Processo: 13982.000466/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000466/2005-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.240 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2022
Assunto
PER
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus,
Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Andrade
Leal, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo e adoto como parte de meu relato o
relatório do acórdão no 07-20.512, da 4a Turma da DRJ/FNS, proferida na sessão de 16 de julho
de 2010:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório que homologou parcialmente pedido de ressarcimento de créditos da
Contribuição ao PIS, relativo ao 3° Trimestre de 2004.
A Delegacia da Receita Federal em Joagaba/SC manifestou-se pelo reconhecimento
parcial do direito creditório postulado, com base no não acatamento da apuração de
créditos em relação a:
a) aquisições de matéria-prima, produtor intermediário e/ou insumos adquiridos
anteriormente a 01/08/2003, data a partir da qual, conforme o artigo 21, da Lei n°
10.865/04, as cooperativas de produção agropecuária poderiam descontar estes créditos;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000466/2005-63
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000466/2005-63

b) aquisições de bens e serviços não enquadrados com insumos, como:
b.1) material de uso geral;
b.2) material de embalagem e etiquetas, utilizadas no acondicionamento para transportes
das mercadorias;
b.3) peças de reposição e serviços gerais;
b.4) material de segurança;
b.5) conservação e limpeza;
b.6) manutenção predial;
b.7) ovos incubáveis, considerados como serviços adquiridos de pessoas físicas;
b.8) outros itens;
c) despesas de energia elétrica incluídas em duplicidade;
d) gastos com transporte de produtos entre filiais, classificados pela cooperativa como
despesas de armazenagem de mercadorias e flete na operação de venda;
e) crédito presumido decorrente de atividades agroindustriais, tendo em vista não serem
passíveis de ressarcimento, apenas de desconto, ou ainda decorrente das aquisições
terem sido procedidas anteriormente a 01/08/2005;
f) crédito presumido relativo a estoque de abertura — foram incluídos itens que não se
enquadram como insumos, bem como foram utilizados percentuais incorretos, que
geraram um crédito superior ao permitido;
g) créditos a descontar na importação — foram incluídas importações com data de
registro da DI anteriores a 09 de agosto de 2004;
Além destas glosas, foram refeitos os cálculos referentes ao rateio proporcional das
receitas de exportações.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade frente esta decisão, com os
argumentos abaixo expostos.
Em relação às aquisições de matéria prima e produtos intermediários com data de
emissão de nota fiscal anterior a 01/08/04, entende que a decisão merece ser reformada,
tendo em vista os produtos terem sido adquiridos após 01/12/02, quando já vigorava a
lei que estabeleceu a sistemática da não-cumulatividade do PIS. A decisão colidi ia com
o disposto no §1°, art. 30, da Lei n° 10.637/02.
Aduz, baseado em voto do Ministro José Delgado no RESP n° 1.005.598/RS, que, após
01/12/02, data da vigência da Lei n° 10.637/02, o crédito do PIS não cumulativo deve
ser calculado com base na alíquota utilizada para quantificar o débito do PIS, isto é,
1,65%, enquanto àquelas aquisições feitas anteriormente ao período acima, deve ser
apropriado o crédito de 0,65%, em consonância com o que dispunha a legislação do PIS
cumulativo.
Sustenta ainda que, alternativamente, estes insumos deveriam ser considerados no
estoque de abertura.
No tocante aos bens e serviços não enquadráveis como insumos, salienta que a decisão
considera o conceito de insumo de forma restrita, excluindo incontáveis insumos que a
seu ver não são aplicados no produto.
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000466/2005-63

Aduz que, em atenção ao artigo 3° da Lei n° 10.833/04, todas as aquisições de bens e
serviços utilizados diretamente como insumo na fabricação de produtos destinados A
venda geram direito ao crédito.
Desta forma, os valores glosados se enquadrariam perfeitamente como insumos, tanto
na ótica da Lei n° 10.833/04 quanto da IN/SRF n° 404/2004, artigo 8°.
Em relação as peps de reposição de máquinas e equipamentos, sustenta o direito a
compensação baseado na similaridade com os créditos decorrentes de depreciação de
máquinas, combustíveis e lubrificantes e energia consumida, anexando solução de
consulta n° 80, de 13/06/08, que permitiria o creditamento.
Em relação às aquisições de caixas de papelão e etiquetas, aduz em primeiro lugar que é
equivocada a afirmação da autoridade fiscal de que estes materiais foram utilizados no
acondicionamento para transporte. Informa que o material utilizado nas embalagens tem
por finalidade garantir a proteção adequada ao produto para minimizar a contaminação,
prevenir danos e acomodar o rótulo.
Explicita particularidades de algumas embalagens especiais, afirmando que as
embalagens são colocadas com fins comerciais.
No que tange as aquisições de material de segurança, produtos de conservação e
limpeza e bens destinados A manutenção predial, defende o mesmo entendimento
exposto em relação ao conceito de insumo, agregando a informação de que, no caso de
equipamentos de proteção individual, os mesmo são obrigatórios nos termos da NR 6 e
8.
Quanto à aquisição de ovos incubáveis, salienta que não se trata de remuneração de
serviço prestado por pessoa física.
Informa a adoção do modelo de produção integrado ou verticalizado, que consiste em
uma combinação de dois ou mais estágios sucessivos de produção e ou distribuição em
propriedade da empresa ou terceiros, mas sob o controle da empresa proprietária.
Neste modelo, a agroindústria, por meio de contrato de parceria, fornece ao produtor
rural lotes de matrizes poedeiras e ou reprodutores de suínos, lotes de pinto de um a dois
dias de vida, assim como leitões. 0 produtor rural pessoa física, chamado de integrado
ou parceiro integrado cuida das matrizes poedeiras, até a fase anterior à incubação dos
ovos. 0 parceiro integrado, de igual modo cria os pintos de um dia e ou leitões até a
época do abate, recebendo assistência técnica, ração e medicamentos.
O parceiro produtor, em contrapartida, recebe da empresa uma parcela da produção, em
cada lote, obtendo para si uma parcela do que foi produzido.
A parcela pertencente ao parceiro produtor, após apurada a sua participação no lote,
normalmente é vendida para a empresa. o caso dos autos, ou seja, a parcela recebida
pelo parceiro produtor corresponde a sua quota no lote de ovos produzidos para
incubação, que foi vendida a empresa.
Assim, não se trataria de remuneração paga à pessoa fisica e sim de compra e venda de
ovos para incubação.
Desta forma, a decisão deve ser reformada para, no mínimo, reconhecer o direito ao
crédito presumido sobre as compras de ovos para incubação.
No tocante às despesas de armazenagem de mercadorias e fretes na operação de venda,
aduz que o frete incidente sobre as transferencias de uma unidade produtora para outra
unidade produtora deve ser considerado insumo de produção.
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000466/2005-63

Explica que na granja de aves são produzidos ovos, que é um produto semi-acabado
para o incubatório. No incubat6rio são produzidos pintos de um dia que é um produto
semi-acabado para o produtor. No estabelecimento do produtor são produzidas aves
terminadas que é um produto semi-acabado para o abatedor. E o processo se encerra
apenas no estabelecimento industrializador, de onde sai o produto acabado para o
estabelecimento comercial.
Em relação aos dispêndios com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa, para fins de comercialização, sustenta a possibilidade do creditamento,
salientando o posicionamento da 9' Região Fiscal (solução de consulta n° 71, de
28/02/05).
No tocante aos valores creditados a titulo de crédito presumido e alocados no campo de
receita de exportação, a recorrente salienta que, em que pese a utilização da
interpretação literal leve ao entendimento exposado pela autoridade fiscal, esta
interpretação não é única nem isolada.
Afirma que os créditos presumidos deixaram de figurar nas disposições do artigo 3° das
leis 10.637/02 e 10.833/03 pela simples necessidade de adequá-los à realidade da não-
cumulatividade, e não com o objetivo de pedir a compensação ou o ressarcimento de
créditos presumidos.
Afirma ainda que mesmo na vigência da Lei n° 10.925/04 os créditos presumidos são
passíveis de compensação ou ressarcimento, em razão de que os artigos 5° e 6° das leis
10.637/02 e 10.833/03, em seu §1°, regulam a utilização dos créditos apurados na forma
do respectivo artigo 3 0, e não dizem que são exclusivamente os créditos relacionados
no artigo 30 de ambas as leis.
O inciso II do caput do artigo 3° das leis em questão, permitem, pois duas formas de
apropriação de créditos sobre bens utilizados como insumos na produção ou fabricação
de bens: uma de forma direta, que são os denominados créditos ordinários pagos pelos
respectivos fornecedores daqueles bens; outra de forma presumida, nas limitações
estabelecidas pelo artigo 8° da Lei n° 10.925/04.
Tanto os créditos ordinários com o os presumidos vincular-se-iam à forma dos créditos
estabelecida pelo artigo 3° de ambas as leis, e por isso mesmo seriam passíveis de
compensação com outros tributos, ou de ressarcimento em espécie.
Defende, caso não seja acatado sua argumentação, que isto provocaria o desrespeito da
norma constitucional que veda a incidência das contribuições sobre as receitas de
exportação, pois somente reconhecer a manutenção dos créditos sem possibilitar sua
utilização ou recuperação implicaria em onerar os produtos exportados.
Argumenta que o crédito presumido do Pis e da Cofins constitui forma de subvenção,
espécie de estimulo financeiro, para reduzi ro impacto tributário existente sobre a
produção.
Aduz, após explicar a sistemática da dedução, compensação e ressarcimento dos
créditos do tributo em tela, afirma que, frustradas as outras formas de ressarcimento, a
Unido deve efetuar o pagamento, mediante a entra ao beneficiário da respectiva soma
em dinheiro.
Defende que, embora não esteja prevista expressamente no texto do artigo 8°, da Lei n°
10.925/04, há que se reconhecer a possibilidade de ressarcimento em relação ao crédito
presumido do PIS/COFINS.
No que tange a aplicação do percentual de 60% sobre os insumos adquiridos, quando
deveriam ter sido aplicado o percentual de 35%, aduz que, em relação As aquisições de
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000466/2005-63

suíno padrão, leitões para terminação e aves para abate, o artigo 8° da Lei n° 10.925/04
estabelece o percentual de 60% sobre o valor das aquisições.
Argumenta que a Solução de Consulta n° 39, de 27/04/2006, apresenta decisão dos
órgãos fazendários neste sentido. No tocante As aquisições de milho inteiro e quebrado,
deve, de igual modo, ser reconhecido o direito ao crédito presumido tendo por base o
percentual de 60%, em razão de que tais insumos são destinados A alimentação de aves
e suínos.
Em relação ao crédito presumido relativo A abertura de estoque glosado em decorrência
dos itens não serem enquadrados como insumo, a interessada reitera suas considerações
já expostas sobre o tema.
No que diz respeito ao percentual utilizado, de 1,65%, enquanto a decisão manifesta o
entendimento que o percentual correto seria de 0,65%, reitera os argumentos já
manifestados em relação às aquisições de matéria prima e produtos intermediários com
data de emissão de nota fiscal anterior a 01/08/04.
Por derradeiro, em relação a glosa do PIS pago, em razão do registro das declarações de
importação terem sido efetuados em data anterior a 09/08/04, afirma que, conforme o
artigo 15 da Lei n° 10.965/04, o direito ao crédito existe a partir da produção de efeitos
da lei. Entende, assim, que não se pode falar em vedação ao crédito das importações
efetuadas anteriormente à 09/08/04..
Argumenta ainda que não se poderiam utilizar as disposições contidas na Lei n°
11.116/05 para negar direito ao crédito, pois não houve inovação na ordem jurídica,
mediante a criação de direito novo, pois a regra do direito do Pis/Cofins Importação fora
estabelecida em momento anterior.
Requer, por fim, a reforma da decisão prolatada, a produção de todas as provas em
direito admitido, que o presente recurso seja recebido com efeitos suspensivo e
devolutivo, bem como seja determinada a aplicação da taxa Selic entre a data do pedido
de restituição até a data da completa satisfação do crédito.
A DRJ em Florianópolis - SC julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, tendo sido o acórdão ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, s6 são considerados como insumos, para fins de
creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados A venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado; e
os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no Pais, aplicados ou consumidos
na produção ou fabricação do produto.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000466/2005-63

(embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas
aquisições.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.
Despesas efetuadas com o fornecimento equipamentos de proteção aos empregados,
adquiridos de outras pessoas jurídicas ou fornecido pela própria empresa, não geram
direito A apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, por não se enquadrarem no conceito de insumos aplicados, consumidos ou
daqueles que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
fisicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida no processo de fabricação
ou na produção de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM PEÇAS
DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
As peças para manutenção de máquinas e equipamentos, para que possam ser
consideradas como insumos, permitindo o desconto do crédito correspondente da
contribuição, devem ser consumidas em decorrência de ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação/beneficiamento
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DE DESPESAS COM
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada
operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as
transferências de mercadorias (produtos acabados ou em elaboração) entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos da Cofins e da
Contribuição ao PIS/PASEP.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDUSTRIAS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Os créditos presumidos da agroindústria somente podem ser aproveitados como
dedução da própria contribuição devida em cada período de apuração, não existindo
previsão legal para que se efetue o seu ressarcimento.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. ESTOQUE DE ABERTURA.
As aliquotas para o calculo do crédito presumido sobre o estoque existente em 31 de
julho de 2004 são de 0,65% para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 3% para a
Cofins.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei n° 10.833, de 2003, não incide
atualização monetária sobre créditos de COFINS e da Contribuição para o PIS/Pasep
objeto de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITORIO. ONUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000466/2005-63

No âmbito especifico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte recorrente, não conformada com a decisão acima transcrita,
interpôs o recurso voluntário, no qual mantém as alegações outrora trazidas na manifestação de
inconformidade.
No processo judicial no 1034569-29.2020.4.01.3400, que tramita perante a 22a
Vara Federal Cível da SJDF, foi proferida sentença concedendo a segurança pleiteada pela
contribuinte a qual determinou a exame e a conclusão fundamentada de diversos processos da
recorrente contribuinte, a qual recebeu o seguinte dispositivo:

Seguindo o que determinou a r. decisão, o processo foi trazido para julgamento.
É o relatório.

Voto.
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Compulsando os autos e realizando pesquisa rápida de processos e acórdãos que
tem como interessara a contribuinte recorrente, pude observar a existência de vários deles, onde
são discutidas as mesmas matérias, alterando-se apenas os períodos de apuração.
Assim, entendendo haver a necessidade de ser garantida uma conformidade entre
referidas decisões, sendo certo que no presente caso há a necessidade de maiores esclarecimentos
quanto a pontos relacionados a creditamento de PIS/COFINS na aquisição de insumos, a
aplicação de determinados materiais no processo produtivo da recorrente, além de aclaramento
quanto ao aproveitamento de créditos relacionados a frete.
Ao meu sentir, o conceito utilizado de insumo utilizado pelo Legislador na
apuração de créditos a serem descontados da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota
uma abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência
não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as
despesas necessárias à atividade da empresa.
Por isso, entendo que em todo processo administrativo que envolver créditos
referentes a não-cumulatividade do PIS ou da Cofins, deve ser analisado cada item relacionado
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.000466/2005-63

como “insumos” e o seu envolvimento no processo produtivo, para então definir a possibilidade
de aproveitamento do crédito.
Retornando aos autos, para uma decisão justa e precisa, necessito que sejam
clareados os seguintes pontos, atendo-se a diligência em apontar onde são utilizados os itens
glosados, bem como indicar onde estão os documentos comprobatórios da aquisição de referidos
produtos, tendo por base os fundamentos jurídicos apresentados no Recurso Voluntário:
1) Bens e Serviços - material de uso geral, material de embalagens e etiquetas,
peças de reposição e serviços gerais, material de segurança, material de
conservação e limpeza, material de manutenção predial, ovos incubáveis,
fretes e outros itens.
1a) Material de uso geral - avental plástico, bota de borracha, camisa, camiseta
impermeável, calça proteção, desinfetante, creme protetor microbiológico, detergentes, lenha de
eucalipto, luva, óleos lubrificantes, papel toalha, peças para máquinas, protetor auricular,
correias industriais.
1b) Material de Embalagens e Etiquetas - caixas de papelão e etiqueta;
1c) Material de Conservação e Limpeza;
1d) Manutenção Predial, Serviço de Pintura e de Construção Civil;
1e) Fretes, armazenagem e ovos incubáveis.
2) Quanto ao frete, quais foram os valores dos fretes utilizados para transporte de
documentos, transporte de insumos entre estabelecimentos, transporte de
produto intermediário entre estabelecimentos e transporte de produto final
para venda?
Ao responder essas interrogações, peço que elabore um parecer conclusivo que
possibilite identificar cada custo/despesa acima descrito para fins de uma análise jurídica deste
Colegiado.
Da conclusão da diligência deve ser dada ciência à contribuinte, abrindo-lhe o
prazo de trinta dias para, querendo, pronunciar-se sobre o feito.
Após todos os procedimentos, que sejam devolvidos os autos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 3756
DF CARF MF
Original